Tribunal: TJES
Processo: 0001556-20.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Sistema Nacional de Trânsito; Citação; Liminar; Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001556-20.2019.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO CEZAR TEIXEIRA DE MATOS
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Processual civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO

INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedado o simples intento de rediscussão da causa.

2
)
Inexistia necessidade de nova menção à suspensão da exigibilidade do pagamento da verba honorária recursal porquanto decorrente de comando normativo cogente (§ 3º do art. 98 do CPC), bem como expressa na sentença, rechaçando-se a aventada omissão.

3)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, o embargante sustenta, omissão quanto à litigância sob o amparo da assistência judiciária gratuita.

I
nfere-se do dispositivo acórdão

embargado, em que atuara como Relatora a eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, apenas a majoração do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do apelo, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, como subsegue:

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível,
majorando, via de consequência os honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Relator
.

Com efeito, não houve alteração da condenação sentencial, que adequadamente observara a suspensão da exigibilidade em virtude do gozo do beneplácito, nos termos do § 3º do art. 98 do diploma processual (fl. 97).

Inexistia, portanto, necessidade de nova menção à suspensão, porquanto decorrente de comando normativo cogente, bem como expressa na sentença, rechaçando-se a aventada omissão.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001556-20.2019.8.08.0019

EMBARGANTE: PAULO CEZAR TEIXEIRA DE MATOS

EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA GAMA

VOTO

Pedi vista em razão do tempo exíguo para análise do voto do Relator e, da análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhá-lo, para conhecer do recurso de embargos de declaração e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.